Tribunal: TJSP
Processo: 2391324-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN) – SEGURO-GARANTIA IDÔNEO – DÉBITOS ESPECÍFICOS GARANTIDOS – INEXIGIBILIDADE DE COBERTURA PARA FATOS GERADORES FUTUROS OU ACRÉSCIMO DE 30% PARA CPEN – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – PERIGO DE DANO PRESENTE.
A apólice de seguro-garantia, apresentada em valor integral

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN) – SEGURO-GARANTIA IDÔNEO – DÉBITOS ESPECÍFICOS GARANTIDOS – INEXIGIBILIDADE DE COBERTURA PARA FATOS GERADORES FUTUROS OU ACRÉSCIMO DE 30% PARA CPEN – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – PERIGO DE DANO PRESENTE.
A apólice de seguro-garantia, apresentada em valor integral para os débitos a que se refere, é instrumento idôneo para suspender a exigibilidade do crédito tributário e possibilitar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), conforme art. 9o da Lei no 6.830/80, art. 151, II, do CTN e Tema 237 do STJ.
A CPEN é emitida em relação a débitos cuja exigibilidade está suspensa ou garantida. A apólice de seguro-garantia não se estende automaticamente a fatos geradores futuros e débitos ainda não constituídos ou garantidos, como o IPTU de exercício posterior. A existência de novo débito não prejudica a CPEN relativa aos débitos devidamente garantidos, cabendo ao Fisco as medidas cabíveis para a cobrança da nova exação.
A exigência do acréscimo de 30% sobre o valor do débito (art. 835, § 2o, do CPC) é aplicável à penhora em execução, com o fim de cobrir despesas e encargos processuais, e não como condição para a aceitação do seguro-garantia em medida cautelar antecedente que visa à obtenção de certidão.
Não há falar-se em prevenção ou conexão de feitos quando os objetos e as causas de pedir das ações são distintos, mesmo que envolvam as mesmas partes e matérias tributárias correlatas.
O perigo de dano para operadoras portuárias que dependem da regularidade fiscal para a manutenção de suas atividades e licenças é evidente e justifica a manutenção da liminar que determinou a emissão de CPEN.
Decisão monocrática mantida.
Nega-se provimento ao recurso.